Tribunal: TCU
Processo: 005.856/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2197/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 030.214/2022-0

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar implementadas as recomendações 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente implementadas as recomendações 9.1.4 e 9.1.6 do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário ; c) dar ciência do teor da presente deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social; d) retornar os autos à AudBenefícios, para continuidade do monitoramento do Acórdão 2197/2024-TCU-Plenário a partir do mês de junho de 2026; e f) apensar os presentes autos ao TC Processo 030.214/2022-0 . 1. Processo TC- Processo 005.856/2025-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.